Tribunal: TJBA
Processo: 0543472-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0543472-54.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Dorgivaldo Félix dos Santos

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). Reajuste proporcional ao aumento dos soldos. Revogação expressa da previsão legal. Julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 do TJBA (Tema n.º 02). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que determinou a aplicação do reajuste concedido aos soldos dos policiais militares à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), conforme previsto na Lei Estadual n.º 7.145/1997, além do pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas desde a sua incorporação ao quadro da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões centrais em discussão: (
i
) se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas parcelas vencidas; (
ii
) se o Estado da Bahia está obrigado a aplicar os reajustes concedidos aos soldos também à GAPM; (
iii
) se há direito adquirido à aplicação dos reajustes após a revogação do dispositivo legal que previa a equiparação.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a gratificação GAPM constitui verba de natureza alimentar e possui caráter de trato sucessivo, aplica-se ao caso o Enunciado Sumular n.º 85 do STJ, segundo o qual ocorre apenas a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, e não do fundo de direito.

4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) foi instituída pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, prevendo que seus valores seriam reajustados no mesmo percentual e época dos reajustes dos soldos dos policiais militares.

5. Entretanto, a Lei Estadual n.º 10.962/2008 revogou expressamente essa previsão legal, afastando a obrigatoriedade de reajuste automático da GAPM na mesma proporção do soldo.

6. No julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o seu entendimento no sentido de que a revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei n.º 7.145/1997 implica a impossibilidade de aplicação dos reajustes do soldo à GAPM.

7. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo plenamente válida a alteração legislativa que suprimiu a vinculação entre o reajuste dos soldos e a GAPM, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

8. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos de extensão do reajuste dos soldos à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

Tese de julgamento
: "1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, prescrevendo apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. 2. A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei Estadual n.º 7.145/1997 pela Lei Estadual n.º 10.962/2008 afastou a obrigatoriedade de reajuste automático da GAPM no mesmo percentual concedido aos soldos. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo válida a alteração legislativa que suprimiu a vinculação entre os reajustes. 4. O julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 pelo TJBA consolidou entendimento vinculante sobre a matéria, afastando a possibilidade de extensão automática do reajuste dos soldos à GAPM”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 927, III; Lei Estadual n.º 7.145/1997, art. 7º, § 1º (revogado); Lei Estadual n.º 10.962/2008, art. 33; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2024; TJ-BA, ApCiv n.º 0520610-89.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 07.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0543472-54.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DORGIVALDO FÉLIX DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .